Tribunal: STF
Processo: AI 452992
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peça obrigatória à formação do instrumento de agravo. Procuração
outorgada ao advogado do agravado. Art. 544, § 1º, do CPC. 3. A
juntada de substabelecimento sem a comprovação de outorga de poderes
 ao substabelecente não supre a deficiência do traslado. 4.
Responsabilidade do agravante. Súmula 288/STF. Precedentes. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento